Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.250,00 e seus encargos, além de condená-lo à reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito. Afirma que a compra foi realizada pelo recorrido. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65490413) e com preparo regular (ID 65490414 - Pág. 114). Contrarrazões apresentadas (ID 65490421).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Depreende-se dos autos que a compra contestada pelo autor no valor de R$ 8.250,00 foi realizada pela internet por meio do mercado pago. Os documentos juntados pelo recorrente com a contestação confirmam a tese do autor de não ter realizado a compra, já que a entrega foi efetivada em endereço diverso do autor e que a nota fiscal apresentada não tem qualquer relação com a compra contestada (ID 65489902). Correta, pois, a sentença que declarou a inexistência do débito em nome do recorrido.
6. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidades ou honra do recorrido a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
7. Sem a demonstração que o vício no serviço tenha trazido desdobramentos maiores para a vida do consumidor, não há que se falar em reparação por danos morais. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em reparação por danos morais, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.